Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Defiro o pedido de ID 15357639. À Secretaria, para que retire o processo da pauta da 11a Sessão de Julgamento Virtual e, oportunamente, promova a sua inclusão em pauta de julgamento presencial. Na forma dos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, bem como de modo a privilegiar o contraditório, INTIMEM-SE as partes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da petição de ID 15401850. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora